Tribunal: TJDFT
Processo: 0737969-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737969-65.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA ARGENTA KAPPEL AGRAVADO: PAULA DANIELE CARVALHO DA LUZ BRITO, PAULO ERNESTO COSTA E SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTA ARGENTA KAPPEL contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, na Ação da Cancelamento de Protesto n. 0701342-38.2025.8.07.0008, promovida pela agravante em desfavor de PAULA DANIELE CARVALHO DA LUZ BRITO e de PAULO ERNESTO COSTA E SILVA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente (ID 246166057). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que faz jus à benesse. Afirma que os depósitos apontados pelo juízo a quo não refletem renda efetiva, mas consistem, em grande parte, em valores oriundos de pensão alimentícia em atraso, depósitos ocasionais e transferências alheias, não configurando capacidade contributiva. Aduz que a declaração de imposto de renda comprova sua situação de vulnerabilidade e reforça que, em outras ações já lhe foi deferida a benesse. Argumenta, ainda, que o benefício restou tacitamente deferido, diante da ausência de manifestação judicial expressa por mais de sete meses, conforme precedentes do STJ. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na demonstração documental de sua insuficiência financeira e no reconhecimento jurisprudencial do deferimento tácito da benesse. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da impossibilidade de prosseguimento da ação judicial sem a concessão da gratuidade, o que comprometeria seu direito de acesso à justiça. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada e assegurar a gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja reconhecido o direito ao benefício da gratuidade com alcance em todas as despesas processuais, inclusive honorários arbitrados na fase cognitiva, e, ainda, a extinção do cumprimento de sentença por inexigibilidade do crédito. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade. Por meio da decisão de ID 76071840, esta Relatoria determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, especialmente os rendimentos obtidos no exercício da atividade da advocacia, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade (últimos três meses), faturas de cartões de crédito (últimos três meses), dentre outros. Foram coligidos documentos sob o ID 76150147. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil, nos termos da decisão de ID 76197709. A parte recorrente protocolou petitório no ID 76292309, pleiteando a reconsideração da decisão, que foi indeferida e determinado o decurso do prazo para o pagamento do preparo recursal (ID 76377151). Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 76603756. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 76603756. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025 às 11:24:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora